Tribunal: TJDFT
Processo: 0749973-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO CURSO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. LAUDO PERICIAL DO IML ATESTANTO A IMPUTABILIDADE. PREVALÊNCIA DA PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, diante de nova condenação à pena privativa de liberdade, extinguiu a medida de segurança de internação que o reeducando cumpria. A Defesa requer a manutenção do tratamento ou deferimento de prisão domiciliar humanitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a extinção da medida de segurança diante da superveniência de condenação à pena privativa de liberdade; e, (ii) se cabe o deferimento de prisão domiciliar humanitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de sentença condenatória com pena privativa de liberdade, respaldada por Laudo Psiquiátrico do Instituto Médico Legal, que atesta a imputabilidade do apenado, inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança.
4. A prisão domiciliar humanitária prevista no artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, é medida excepcional a ser concedida ao apenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto portador de doença grave e debilitante, quando o sistema prisional não consegue disponibilizar estrutura de saúde adequada para o tratamento médico.
5. Se o presídio tem estrutura para atender as necessidades ambulatoriais do apenado com transtorno psiquiátrico para o regular cumprimento da pena, não há falar em preenchimento dos requisitos para concessão da prisão domiciliar humanitária.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.